Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701231-88.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CAMILA GOULART RODRIGUES, CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Analisando os autos verifico que o apelante apresentou o comprovante do preparo (ID 67139352). Contudo, não é possível verificar a correspondência com o código de barras extraído da guia de recolhimento, eis que esta não foi apresentada. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, "A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se, portanto, deserto". (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.563.122/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Assim, determino a intimação da parte apelante para que junte aos autos a guia que corresponda ao comprovante de pagamento ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator